Tribunal: TCU
Processo: 047.432/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado com o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT que tinha por objeto a colaboração financeira do concedente ao convenente para a execução do projeto Mire - medidor inteligente de rede elétrica residencial".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FUNDECI 2010/0067 (peça 4), firmado entre o BNB e o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica - CPQT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e do Sr. Edson da Silva Almeida, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados ao responsável Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) em solidariedade com o Sr. Edson da Silva Almeida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/5/2010 67.484,00 Débito 31/1/2011 42.864,00 Débito 17/8/2018 1.043,31 Crédito 9.2. aplicar ao Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica (CPQT) e ao Sr. Edson da Silva Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.